Tribunal: TJPA
Processo: 0806237-39.2023.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806237-39.2023.8.14.0133

RECORRENTE: ADELEY RODRIGUES OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0806237-39.2023.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

RECORRENTE: ADELEY RODRIGUES DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VIII, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. TESES DE IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REJEIÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia cinge-se em analisar as teses defensivas que buscam: a) a impronúncia do recorrente por insuficiência de provas; b) subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras; e c) a revogação da prisão preventiva.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Impronúncia e Qualificadoras
: A impronúncia somente é cabível quando não há prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria. No caso, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a presença de ambos os requisitos. A materialidade é inconteste, e os indícios de autoria, como bem pontuado na decisão recorrida, são robustos, destacando-se os
elementos técnicos que vinculam a arma funcional do acusado ao crime
, notadamente o Laudo de Comparação Microbalística. Tais indícios, somados ao histórico de conflitos entre as partes, são suficientes para submeter a causa à apreciação do Tribunal do Júri. Da mesma forma, as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, tendo o juízo
a quo
fundamentado adequadamente a presença de indícios para cada uma delas, o que impõe sua manutenção para análise pelo Conselho de Sentença.

3.
Prisão Preventiva
: A análise do pleito de revogação da prisão preventiva, por questionar os fundamentos e requisitos do art. 312 do CPP, extrapola os limites do Recurso em Sentido Estrito, cujo rol de cabimento é taxativo. A via processual adequada para tal impugnação é o
Habeas Corpus
, impondo-se o
não conhecimento
do pedido por inadequação da via eleita.

III. DISPOSITIVO

4. Recurso em Sentido Estrito parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, I, IV e VIII. Código de Processo Penal, arts. 312, 413, 414 e 581.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.973.975/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/03/2023; STJ, AgRg no HC n. 860.660/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/11/2023; STJ, AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADELEY RODRIGUES DE OLIVEIRA
, por meio de seus advogados constituídos, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (ID 26859906), que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia imputou ao recorrente a prática do crime de duplo homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e com emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 121, § 2º, I, IV e VIII, do CP), em concurso material.

Narra a denúncia (ID 26859831) que, no dia 06 de novembro de 2023, por volta das 6h, na Rua Dr. Ernesto, em Marituba/PA, o denunciado, de forma livre e consciente, motivado por vingança decorrente de conflitos de vizinhança, e utilizando sua arma de fogo funcional, teria matado as vítimas
ELAINE CARDOSO DE SOUZA
e
IZAAC SOUZA DOS SANTOS
. Segundo a peça acusatória, o réu, acompanhado de um terceiro não identificado em uma motocicleta, aproximou-se da residência das vítimas, chamou por Elaine e, quando esta saiu, efetuou disparos contra ela. Na sequência, Izaac, ao sair para socorrê-la, também foi alvejado e morto. A acusação sustenta que a motivação torpe decorre do histórico de desavenças e que o crime foi praticado de modo a impossibilitar a defesa dos ofendidos.

Em suas razões recursais (ID 26859930), a defesa pleiteia a impronúncia do réu por ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que a prova pericial é frágil, pois o lote da munição encontrada na cena do crime foi distribuído a diversos policiais. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe e a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade e dos requisitos legais.

Em contrarrazões (ID 26859945), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da pronúncia em todos os seus termos, com base na suficiência dos indícios e na aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28522131), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, entendendo pela presença dos requisitos para a pronúncia e pela competência do Tribunal do Júri para analisar as teses defensivas.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, com exceção do pedido de revogação da prisão preventiva, conforme será exposto em tópico próprio.

II. DO MÉRITO

II.1. Do Pedido de Impronúncia – Manutenção da Decisão Recorrida

A defesa busca a reforma da decisão para impronunciar o recorrente, alegando insuficiência de provas. A tese, contudo, não prospera, devendo ser mantida a bem fundamentada decisão do juízo de primeiro grau.

Como corretamente exposto na sentença de pronúncia (ID 26859906), para esta fase processual, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. O magistrado sentenciante apontou com precisão a
materialidade
delitiva, comprovada pelos
laudos de exame de corpo de delito
(ID 134491564).

Quanto aos indícios de autoria, a decisão recorrida não se baseou em um único elemento, mas sim na soma e convergência de um robusto conjunto indiciário, que torna a tese acusatória plausível o suficiente para ser submetida ao Tribunal do Júri. A fundamentação do magistrado é exemplar ao destacar que a negativa do réu "se mostra isolada frente ao conjunto indiciário dos autos".

O argumento defensivo de que a prova balística seria frágil, pois a munição pertenceria a um lote distribuído a vários policiais, é eficazmente desconstruído pelo
Laudo de Comparação Microbalística nº 2025.01.000170-BAL (ID 26859853)
. Este laudo não se limita a analisar o lote da munição; ele é conclusivo ao afirmar que os projéteis extraídos dos corpos de ambas as vítimas foram expelidos pelo cano da pistola Beretta de série AA153100B, que é a arma funcional específica do acusado. A microcomparação balística funciona como uma "impressão digital" da arma, estabelecendo uma ligação técnica direta e de alta relevância entre o instrumento do crime e o réu.

Ademais, a contundente prova técnica não se encontra isolada nos autos, sendo corroborada por um claro e documentado histórico de animosidade que fornece um possível móvel para o crime. O
Relatório Policial Conclusivo (ID 26859710/26859711)
e o
Boletim de Ocorrência nº 00304/2023.100834-4
demonstram a existência de conflitos graves e recorrentes entre o réu e as vítimas, envolvendo perturbação do sossego e disputas pela construção de um muro. Esse contexto de hostilidade prévia confere uma moldura lógica aos acontecimentos, afastando a ideia de que os indícios seriam meramente casuais.

Nesse ponto, destaca-se o depoimento da testemunha Terezinha de Jesus Martins, cuja gravação se encontra anexa ao Termo de Audiência (ID 26859896), que relatou a ocorrência de uma discussão acalorada na véspera dos fatos, na qual a companheira do réu, irritada, teria instado o acusado a tomar uma providência quanto à situação, o que fortalece a tese de que a animosidade latente culminou na ação delitiva.

Portanto, alinhado ao entendimento do juízo
a quo
e da jurisprudência consolidada, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe. A análise aprofundada do conjunto probatório é de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. (...) Tese de julgamento: "
1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade. 2. A análise do mérito dos crimes dolosos contra a vida é competência do Tribunal do Júri
". (STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024) – destaquei.

II.2. Do Pedido de Afastamento das Qualificadoras

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. O pleito não merece acolhida, estando correta a manutenção decidida em primeira instância.

O juiz sentenciante aplicou adequadamente o entendimento de que as qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando
manifestamente improcedentes
. Na decisão recorrida, o magistrado afirmou haver "indícios suficientes" para cada uma das qualificadoras imputadas, quais sejam, o motivo torpe, o recurso que dificultou a defesa e o emprego de arma de uso restrito.

Acompanho integralmente a fundamentação do juízo de piso, pois, não sendo as qualificadoras desprovidas de qualquer suporte probatório, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. A jurisprudência do STJ reforça essa posição:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (...). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. (...) II - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso
. (STJ - AgRg no AREsp: 1973975 TO 2021/0304285-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023) – destaquei.

II.3. Do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva – Não Conhecimento

A defesa requer, por fim, a revogação da prisão preventiva do recorrente. Contudo, o pedido não pode ser conhecido por esta via. O Recurso em Sentido Estrito, previsto no art. 581 do Código de Processo Penal, possui um rol taxativo de hipóteses de cabimento, e a impugnação de decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva não se insere diretamente em seu escopo. A via processual adequada para questionar a legalidade e a necessidade da segregação cautelar é o
Habeas Corpus
. Dessa forma, o pleito de revogação da prisão preventiva não deve ser apreciado no bojo deste recurso, por inadequação da via eleita.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a bem lançada decisão de primeiro grau,
conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de pronúncia que submeteu
ADELEY RODRIGUES DE OLIVEIRA
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025